Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-75.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001037-75.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), JOYCE ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 056.036.301-08 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO COM AMPARO N ART. 85, §o 11, DO CPC - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REMUNERAÇÃO DO TRABALHO ADICIONAL REALIZADO - MONOCRÁTICA MANTIDA –- RECURSO NÃO PROVIDO.

1-

“[...] Quando autorizado a arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, sabidamente não está o Magistrado adstrito aos limites percentuais estabelecidos pelo código [...]”
(REsp no. 1.731.617 - SP, Rela. Mino. Antônio Carlos Ferreira, DJe 15/05/2018).

2-

A verba recursal tem o objetivo precípuo de remunerar o trabalho adicional realizado nessa fase, sob pena de violação do princípio constitucional da justa remuneração (CF 7.o).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021